Tribunal: TJDFT
Processo: 0003131-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INOCORRÊNCIA.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de desacato e embriaguez ao volante e obsta a absolvição.
Não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia. Para configuração do tipo penal previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, basta que a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool seja verificada por outros meios de prova em direito admitidos.
O dolo, no crime de desacato, configura-se com a simples vontade do agente em ofender o servidor público no exercício de sua função.
Inexiste incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, porquanto o direito de liberdade de expressão e de pensamento deve ser exercido de modo compatível com os demais direitos assegurados pela ordem jurídica. Xingamentos proferidos contra agentes públicos, de modo despropositado e com o intuito único de desqualificá-los, constituem conduta típica que deve ser submetida ao Direito Penal.
Apelo desprovido.